Tribunal: TJES
Processo: 5006560-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006560-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GISLLANI SOARES SCHEIDEGGER

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006560-26.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
GISLLANI SOARES SCHEIDEGGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
GISLLANI SOARES SCHEIDEGGER
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que é usuário do plano de internet fornecido pela requerida, contudo, diante da suspensão dos serviços, buscou junto a demandada uma solução administrativa, sendo informada de que tratava-se de um problema regional, porém permaneceu sem resolução para o problema. Desta feita, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré a restituição do valor de R$ 360,52 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso e com juros de legais a partir da citação. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, a ausência de falha na prestação de serviços, bem como defende a inexistência de danos morais indenizáveis e a impossibilidade de ressarcimento dos valores pagos, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Do compulsar do caderno processual, verifico que é fato incontroverso que a relação jurídica entre as partes existiu, conforme faturas anexadas ao id 38917694. Quanto a falha na prestação de serviços, foram colecionadas aos ids 38917684, 38917685 e 38917687, diversas mensagens, via e-mail, Whatsapp e aplicativo, em que constatam as reclamações da autora, aliado aos muitos comprovantes de ligações (id 38917679 e 38917679). Além disso, também junta prova das visitas técnicas agendadas (id 38917690 e 38917692). Em contestação, a requerida não apresenta fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito autoral (art. 373, II, CPC), esclarecendo genericamente, que prestou assistência a consumidora, realizando as visitas técnicas. Ante a ausência de comprovação quanto a regularidade dos serviços prestados, bem como que a autora se encontrava adimplente com suas faturas (id 38917694), entendo que assiste razão em ser restituída nas parcelas pagas durante os meses de julho a dezembro de 2023, a ser devolvido de forma simples, que perfaz o total de R$ 360,52 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)